Tribunal: TJES
Processo: 5003240-94.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003240-94.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL BOURGUIGNON TAVORA NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA (VISHING). CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória com pedido de anulação contratual, declarou a nulidade de contratos de empréstimo firmados mediante fraude, condenou o banco à restituição de valores pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de golpe telefônico que induziu o autor a fornecer dados bancários, culminando na contratação indevida de empréstimo e transferência via PIX a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária narrada configura fortuito interno ou externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se subsistem as condenações por danos materiais e morais; (iii) determinar o critério aplicável de correção monetária e juros de mora após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, nos termos do art. 14.

4. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 479.

5. A validação de operações atípicas, como contratação de empréstimo elevado e transferência imediata via PIX, evidencia falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio.

6. A utilização de número telefônico da própria agência e de dados do cliente confere aparência de legitimidade à fraude, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

7. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança aptos a identificar padrões anômalos de comportamento e prevenir fraudes, sob pena de responder pelos danos causados.

8. A restituição dos danos materiais deve limitar-se ao prejuízo efetivamente comprovado, consistente nas parcelas do empréstimo contratado para cobrir a fraude.

9. O dano moral resta configurado diante do abalo psicológico, endividamento indevido e necessidade de recorrer ao Judiciário, sendo adequado o valor fixado.

10. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices tradicionais até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, o regime que considera o IPCA e a taxa Selic nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Fraudes bancárias viabilizadas por engenharia social inserem-se no risco da atividade financeira e configuram fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva.

2. A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3. A aparência de legitimidade da fraude afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

4. A fixação de danos materiais e morais deve observar o prejuízo efetivo e a proporcionalidade.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, os juros legais e a correção monetária devem seguir o regime que combina IPCA e Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 1º e § 3º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000804-11.2021.8.08.0045, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; TJ-ES, Apelação Cível nº 5017850-04.2021.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID nº 18352179, proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara Cível, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Anulação Contratual ajuizada por
MANOEL BOURGUIGNON TAVORA NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar nulos os contratos de empréstimo nº 23-075451-00, no valor de R$11.000,00, e nº 0157-50021-23-075175-00, no valor de R$30.900,00; (ii) condenar a instituição financeira à devolução, de forma simples, de todos os valores referentes às parcelas pagas do contrato de empréstimo nº 23-075451-00, até a cessação dos descontos por força da liminar deferida no ID nº 18352134; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Consta da sentença que o autor afirmou ter recebido, em 27/07/2023, ligação proveniente do número (28) 3532-2322, registrado em nome do Banco Banestes S/A - Agência Marataízes, ocasião em que, acreditando conversar com funcionária da instituição, forneceu dados bancários e acabou sendo vítima de fraude que resultou na contratação indevida de empréstimo no valor de R$ 30.900,00 e em transferência via PIX de R$ 10.000,00 a terceiro. Ainda segundo a narrativa acolhida na origem, ao buscar solução administrativa, o autor foi orientado a contratar novo empréstimo consignado de R$11.000,00 para quitar parcialmente a dívida decorrente da operação fraudulenta.

Em suas razões recursais ID nº 18352181, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) ausência de vazamento de dados pessoais por parte da instituição financeira; (ii) inexistência de falha nos sistemas de informática e de telefonia do banco, por se tratar de hipótese de fortuito externo, consistente em golpe de engenharia social na modalidade “vishing”; (iii) culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, culpa concorrente, ao argumento de que o autor forneceu voluntariamente dados pessoais, senha e código de acesso; (iv) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por inexistir falha interna apta a justificar responsabilização objetiva; e (v) necessidade de aplicação da taxa Selic como critério único de atualização do débito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a fraude narrada nos autos constitui fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, ou se, ao contrário, evidencia fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário, bem como se subsistem a condenação material, a reparação moral e os consectários fixados na origem.

Após exame detido dos autos, concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

De início, não há controvérsia quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica mantida entre correntista e instituição financeira. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nesse contexto, é objetiva, somente podendo ser afastada mediante prova cabal de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que fraudes e delitos praticados por terceiros, quando inseridos no âmbito do risco da atividade bancária, configuram fortuito interno, inclusive nas hipóteses de golpes da falsa central de atendimento e de validação de operações atípicas destoantes do perfil do cliente.

Corroborando a afirmação supra, ao julgar o REsp. nº 2.222.059/SP, análogo ao caso em exame, destacou o relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que "
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 14 do CDC
".

Nessa linha de intelecção, verifica-se transcrição da ementa do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

No caso concreto, os elementos coligidos aos autos revelam quadro que ultrapassa, em muito, a mera desatenção do consumidor.

O autor recebeu ligação de número correspondente ao da agência bancária em que mantém conta, número esse que, segundo seu depoimento, já estava salvo em seu aparelho celular há longo tempo. A interlocutora apresentou-se como funcionária da instituição, informou falsa compra no valor de R$2.500,00 e conduziu o autor a inserir dados e senha no aplicativo, sob pretexto de bloqueio da operação.

Na sequência, foi formalizado empréstimo de R$30.900,00 e realizada transferência via PIX de R$10.000,00 a terceiro partícipe da fraude, tendo o consumidor, posteriormente, sido levado a contratar novo empréstimo de R$11.000,00 para quitar os R$10.000,00 retirados da sua conta de forma fraudulenta, tendo em vista que o valor de R$20.900,00, que permaneceu na conta após operação, foi imediatamente restituído ao Banco.

Tal encadeamento fático, como reconhecido na origem, demonstra ambiente de aparência legítima suficientemente robusto para neutralizar a tese de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, ainda que as operações tenham sido validadas com o uso de dados pessoais do correntista,
depreende-se que, no caso específico, a fraude foi viabilizada por falha de segurança que permitiu a indevida utilização do número de telefone da própria agência bancária e de dados sigilosos do cliente, aliada à ausência de bloqueio de operações atípicas.

Com efeito, o empréstimo de R$30.900,00 e a transferência via PIX de R$10.000,00, realizados em um curto intervalo de tempo para destinatário desconhecido, destoam do perfil de consumo do correntista, ao passo que competia ao apelante detectar a anormalidade de tais transações e impedir o uso fraudulento de seus canais de comunicação, o que não ocorreu.

Acerca do tema, ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023),
de modo que, uma vez não adotadas pela instituição financeira condutas para monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações que destoavam do perfil de uso do apelado, deve ser mantida a sentença por meio da qual se reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

Não procede, nesse cenário, a alegação de que a utilização de senha e dispositivo previamente habilitado seria bastante para excluir a falha do serviço. Justamente nos golpes de engenharia social mais sofisticados, o criminoso se vale da confiança produzida por informações verdadeiras, por números oficiais ou aparentados e por comandos que levam o próprio consumidor a operar em ambiente que reputa seguro.

Averbe-se que a jurisprudência pátria tem reafirmado que compete às instituições financeiras desenvolver e aprimorar mecanismos aptos a detectar operações que destoam do perfil habitual do cliente, considerando valor, sequência, tempo e contratação atípica de empréstimos imediatamente antes de pagamentos suspeitos.

É exatamente nesse sentido que
compreende este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 .
Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.
3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] 3 .
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno. 4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco . 5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica. 6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos . 7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado,
observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50178500420218080048, Relator.: Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Também não convence a tese de inexistência de vazamento de dados pessoais, assentada apenas em afirmação genérica de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na ausência de comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

A responsabilização do banco, em hipóteses como a presente, não depende, necessariamente, da prova técnica direta de evento específico de vazamento formalmente reconhecido. Basta que o acervo probatório revele que a fraude foi viabilizada por deficiência de segurança inserida no círculo de risco da atividade bancária, seja pela indevida exposição de informações sensíveis, seja pela ausência de mecanismos idôneos de prevenção e bloqueio de transações atípicas.

A aparência de legitimidade aqui observada - ligação a partir de número da agência, posse de informações suficientes para conferir verossimilhança ao contato e formalização de empréstimo expressivo seguido de transferência PIX a terceiro - é incompatível com a tentativa de imputar ao consumidor, isoladamente, o risco do serviço digital oferecido pela própria instituição.

Portanto, ao permitir que uma fraude fosse perpetrada mediante o uso de dados sensíveis e mediante transações atípicas, a instituição financeira falhou no seu dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua plataforma, o que caracteriza fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos da súmula 479 do STJ.

É de se concluir, diante desse cenário, que a excludente de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro do art. 14, § 3º, II, do CDC não se sustenta, pois a conduta empregada pelos fraudadores somente logrou êxito devido à aparência de legitimidade conferida pelo uso de número de telefone igual ao do banco, pela posse de informações sigilosas, e pela não identificação de transações suspeitas, o que evidencia o fortuito interno e a falha na prestação do serviço.

Tampouco eventual culpa concorrente do autor autoriza o afastamento integral do dever de indenizar, sobretudo porque a própria sentença considerou sua contribuição comportamental na fixação moderada do dano moral. Afastar integralmente o dano moral equivaleria, aqui, a desconsiderar que o autor foi inserido em situação de endividamento indevido, sofreu constrangimento e frustração e precisou contrair novo empréstimo para tentar regularizar obrigação que não assumira validamente.

No tocante aos danos materiais, a condenação foi delineada com parcimônia e aderência ao efetivo prejuízo. A sentença não determinou restituição integral dos valores do empréstimo fraudulento de R$30.900,00, mas apenas das parcelas pagas do contrato nº 23-075451-00, no valor de R$11.000,00, contratado para quitar a dívida derivada da fraude.

O fundamento adotado foi claro: do valor do empréstimo inicial (R$30.900,00), R$10.000,00 foram retirados via PIX, restando R$20.900,00, quantia que foi devolvida ao banco; o prejuízo remanescente suportado pelo autor decorreu, precisamente, da contratação subsequente de R$ 11.000,00, imposta pela instituição financeira, para solver o débito gerado pelo evento fraudulento. Não há, pois, enriquecimento indevido do consumidor, mas simples recomposição do dano efetivamente reconhecido.

A indenização por danos morais, fixada em R$4.000,00, igualmente deve ser preservada. A situação narrada nos autos não se resume a mero aborrecimento. Houve contratação indevida de empréstimo, transferência de numerário a terceiro, resistência administrativa à pronta solução do problema e necessidade de novo endividamento na tentativa de regularização do problema. Tudo isso ultrapassa os dissabores cotidianos, causando abalo psicológico e despertando sentimentos de aflição e angústia que configuram o dano moral.

O quantum, ademais, mostra-se proporcional ao dano e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes, consoante os precedentes acima citados.

Por fim, a pretensão de aplicação da Taxa Selic sobre o valor da condenação encontra respaldo na Lei nº 14.905, de 28/06/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto, reputo que até 29/08/2024 a correção monetária sobre o dano material, incidente a contar de cada desconto indevido, assim como os juros de mora, computados a partir da citação, devem ser aplicados com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na forma como determinou a sentença.

A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA e os juros de mora serão calculados com base no resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

Anote-se que a correção monetária, em relação ao dano moral, será aplicada pela variação do IPCA, a partir da data do arbitramento, nos termos da súmula nº 362 do STJ, ao passo que os juros moratórios incidirão desde a citação, observando o cálculo supramencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação por dano material e moral sejam calculados conforme a fórmula acima definida.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)